Tribunal: STF
Processo: ARE 1537230
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DESLOCAMENTO AOS CENTROS DE SAÚDE PERTINENTES AO TRATAMENTO A SER REALIZADO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO Ação ajuizada em face do Estado de São Paulo, Município de Ferraz de Vasconcelos e EMTU Transporte especial para locomoção de portador de deficiência física para tratamento médico Art. 23, inciso II, da Constituição Federal, prevê que é competência comum a garantia dos direitos das pessoas portadoras de deficiência Inteligência dos arts. 8º, 27, 28 e 46 da Lei Federal nº 13.146/2015 Legitimidade da EMTU reconhecida por ser responsável pelo transporte no Estado de São Paulo, que também é parte no feito Direito ao transporte de portador de deficiente para tratamento à saúde assegurado no art. 21 do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) Precedentes Sentença mantida Reexame necessário e recursos de apelação improvidos.” (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 5º e 30 da Constituição da República, afirmando que o Colegiado de origem “consignou dever o município garantir direito ao transporte sem, contudo, se atentar ao fato de que há divisão de competências entre os entes federativos”. 



    2.1. Narra que, não obstante a existência de dever de garantia/observância do direito ao transporte à pessoa com deficiência, “o caso em comento trata de transporte especial para comparecimento em consultas e exames em município diverso, ou seja, fornecimento de transporte intermunicipal”, prestação a ser fornecida pelo Estado de São Paulo, e não pelo Município recorrente (e-doc. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Transcrevo, para melhor entendimento da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Trata-se de ação ajuizada por menor de idade, portadora de deficiência, pleiteando transporte de sua casa até estabelecimentos de saúde para tratamento regular de sua deficiência. 



    A autora alega ser cadeirante com diagnóstico de Encefalopatia crônica, Epilepsia, Degeneração cística cerebelar com preservação de tronco cerebral, Ann grave com protocolo de hipotermia, PCR ao nascimento, Sepse presumida tratada precoce e tardia, Infecção de parede abdominal em região de GTT, Estado de mal Epilético (CID- G40.2 CID G93.4 e CID G80) 



    Pois bem. 



    Inicialmente, destaca-se que os documentos médicos de fls. 15/18 comprovam que Maya é portadora das doenças que alega ter e comprovam a necessidade de presença em unidades de terapia e consultas para seu tratamento. 



    Segundo o disposto no art. 23, inciso II, da Constituição Federal, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios “cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”. 



    Além do mais, a Lei Federal nº 13.146/2015, que institui o Estatuto da Pessoa com Deficiência, com o objetivo de assegurar e promover em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania, assim prevê em seu art. 8º:



    Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à SAÚDE, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao TRANSPORTE, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.



    Como visto, é dever do Estado a efetivação dos direitos referentes à saúde e ao transporte, que são assim disciplinados no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015): 



    Art. 21. Quando esgotados os meios de atenção à SAÚDE da pessoa com deficiência no local de residência, será prestado atendimento fora de domicílio, para fins de diagnóstico e de tratamento, garantidos o TRANSPORTE e a acomodação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante.



    Levando-se em consideração que o transporte da pessoa com deficiência para realizar tratamento é uma das garantias do direito à saúde, aplica-se ao caso o disposto no art. 196 da Constituição Federal, de modo que o Município de Ferraz de Vasconcelos é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação. 



    As alegações de que o fato de se tratar de transporte intermunicipal impediria o cumprimento da determinação não procede, mormente considerando a própria alegação da EMTU no sentido de que a Prefeitura vem fornecendo o transporte requerido. 



    E no que toca à alegação de ausência de interesse de agir, vale mencionar que o documento que certifica o fornecimento do transporte pela Prefeitura é datado de 05/02/2024 (fl. 346), ou seja, após a concessão da tutela de urgência, que ocorreu em 09/01/2024 (fl. 66). 



    Aliás, a decisão de antecipação de tutela de fls. 64/66 não se limitou ao Município, mas foi determinação para cumprimento solidário entre o Município, Estado e EMTU, porém dentre os requeridos foi o Município que optou por cumprir a obrigação, o que revela ausência de impeditivo de cumprimento da obrigação pela Municipalidade. 



    Com efeito, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, tendo em vista que, uma vez evidenciada a deficiência na efetivação de direito fundamental ou execução de política pública, possível a intervenção do Judiciário, a impor o cumprimento de dever estatal constitucional. 



    Ademais, a falta de previsão orçamentária, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a cláusula de reserva do possível não podem ser invocadas pelo Município para deixar de fornecer transporte, pois não podem-se sobrepor ao direito constitucional à saúde e à proteção dos direitos das pessoas portadoras de deficiência. 



    Por outro lado, a EMTU também possui legitimidade passiva para atuar no presente feito, uma vez que a concessionária é a responsável pelo transporte no Estado de São Paulo, que também é parte no feito.



    Nesse sentido já decidiu este Tribunal a respeito da legitimidade passiva da EMTU, do Estado de São Paulo e do Município para fornecimento de transporte a pessoas com necessidades especiais:



    (...)



    Isto posto, nega-se provimento ao reexame necessário e aos recursos de apelação. 



    Majora-se os honorários advocatícios em face do Município de Ferraz de Vasconcelos e EMTU em 2% totalizando 12% sobre o valor da causa, nos termos do § 11º do art. 85 do CPC.” (e-doc. 12).



    4. Da leitura do acórdão recorrido verifica-se que o pleito inicial diz respeito a fornecimento de transporte gratuito para pessoa com deficiência, a fim de que possa deslocar-se até às unidades de saúde envolvidas no seu tratamento. Ou seja, a questão não versa sobre competência para legislar a respeito de transporte público, mas, sim, de prestação a ser deferida no contexto de políticas públicas, matéria que a Constituição da República contempla especial atenção. 



    5. Nesse cenário, fixadas as balizas do caso sob exame, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, em se tratando de políticas públicas, há solidariedade entre os entes federados.



    6. Nesse sentido, cito, entre tantos outros, os seguintes precedentes:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. FLUXO MIGRATÓRIO. HAITIANOS. LEGISLAÇÃO SOBRE EMIGRAÇÃO E IMIGRAÇÃO, ENTRADA, EXTRADIÇÃO E EXPULSÃO DE ESTRANGEIROS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. EDIÇÃO DA LEI 13.445/2017. GARANTIA AOS REFUGIADOS DOS MESMOS DIREITOS E DEVERES DO ESTRANGEIRO NO BRASIL. ART. 5º DA LEI 9.474/1997. CUSTEIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. REPARTIÇÃO ENTRE OS ESTADOS. ESCOLHA DO CONSTITUINTE. TRATAMENTO DIFERENCIADO A IMIGRANTES. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1 - Ação Cível Originária interposta pelo Estado Membro com o objetivo de reconhecer a competência material da União na gestão e custeio integral de despesas com imigrantes que ingressaram no território nacional e passaram a residir nos Estados de fronteira. 



    2 - A Constituição Federal de 1988, ao tratar da organização do Estado, estabeleceu que é da competência privativa da União legislar sobre emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. 



    3 – No exercício de sua competência privativa, a União editou a Lei 13.45/2017 – Lei de Migração – a qual afirma entre os princípios e diretrizes da política migratória brasileira, a universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos, a acolhida humanitária, o fortalecimento da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, mediante constituição de espaços de cidadania e de livre circulação de pessoas e a cooperação internacional com Estados de origem, de trânsito e de destino de movimentos migratórios, a fim de garantir efetiva proteção aos direitos humanos do migrante. 



    4 - O art. 5º da Lei nº 9.474/1997 (Lei dos refugiados), por sua vez, é categórico ao assegurar aos refugiados os mesmo direito e deveres do estrangeiro no Brasil. 



    5 – O custeio das políticas públicas foi distribuída entre os entes federados pelo constituinte, inexistindo distinção acerca da competência para assegurar tais direitos em relação a migrantes e refugiados. 



    6 – Na hipótese dos autos, além de ter estabelecido políticas públicas dentro de sua esfera de competência, a União adotou medidas para o cumprimento de seus deveres constitucionais e internacionais de proteção aos refugiados e imigrantes, inclusive mediante repasse financeiro ao Estado Autor. 



    7 – Ação Cível Originária julgada IMPROCEDENTE. Honorários sucumbenciais fixados em R$ 50.000,00.”



    (ACO nº 3.113/AC, Rel. Min. Marco Aurélio, Red para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 13/10/2020, p. 16/12/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 



    O Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. Trata-se de obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. 



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AI nº 810.864-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/11/2014, p. 02/02/2015).



    7. No caso, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator